Tribunal: STF
Processo: RE 97033
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-01
Data de publicação: 1982-06-01

Ementa:
EXECUÇÃO HIPOTECARIA. ADJUDICAÇÃO PELO VALOR DA AVALIAÇÃO
CONTRATUAL, EM OBEDIENCIA AO DISPOSTO NO ART-818 DO CÓDIGO CIVIL.
INCIDENCIA SOBRE A ESPÉCIE DO VETO PREVISTO NO ART-325, INCISO VI,
DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.